Tribunal: TJMT
Processo: 1012525-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1012525-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS
AGRAVADO: OTAVIO CAMARGO
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face do Juízo da Primeira Vara Especializada da Saúde da Comarca de Várzea Grande de decisão proferida nos autos Ação de Obrigação de fazer n 1017945 62 2021 811 0002, que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que os entes federados disponibilizem o medicamento OFEV 150 MG observando o princípio ativo e sem preferências por marcas para o Requerente ora Agravado OTÁVIO CAMARGO diagnosticado com Fibrose pulmonar hidropática.(FPI).
Alega o Agravante que o medicamento vindicado pela parte não é dispensado pelo SUS e “malgrado existem outros que poderiam ser utilizados no tratamento do autor, segundo o parecer do Nat” (id. 94396483)
Ressalta ainda, que o medicamento objeto da presente demanda não é pertencente a atenção básica de Saúde, sendo competência da União e do Estado de Mato Grosso.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, para sobrestar os efeitos da decisão que determinou ao Agravante a fornecer o medicamento de alto custo, devendo a obrigação ser direcionada ao Estado de Mato Grosso ou a União. (id. 94396483).
O pedido do efeito suspensivo foi deferido (id. 94639466).
Sem contrarrazões (id. 99312970).
A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id. 101716493).
É o relatório.
Decido
Em detida análise dos autos, verifico que Otávio Camargo ajuizou a Ação de Obrigação de Fazer em desfavor do Estado de Mato Grosso e do Município de Rondonópolis, atribuindo ao valor da causa, a quantia de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) (id. 57827793).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora